Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710777-11.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA ODÍLIA FRANCISCO PEREIRA, MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA, MARIA OLÍVIA DE SOUSA GUEDES, MARIA ONEIDE SILVA PEREIRA, MARIA ORDÉLIA DA SILVA, MARIA ORTÊNCIA DOS SANTOS, MARIA PEREIRA CAMPOS, MARIA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 61822436, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por MARIA ODÍLIA FRANCISCO PEREIRA e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ (ID 64798252 – p. 52/53) determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a tese atinente à fixação de honorários por equidade não foi prequestionada, tendo a turma julgadora, em sede de embargos de declaração (ID 52628087), assim se pronunciado: “(...) A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. O mesmo raciocínio deve ser emprestado aos embargos de declaração, em que a parte, sob a alegação de obscuridade presente no acórdão, tenta veicular novas matérias não alegadas no recurso. Nesse cenário, DEIXO DE CONHECER PARCIALMENTE dos embargos de declaração relativamente ao tema da fixação dos honorários advocatícios pela apreciação equitativa. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014